Tribunal: STF
Processo: RE 101551
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUA IMPROCEDENCIA EM FACE DO RECONHECIMENTO DA
POSSE "AD USUCAPIONEM" DOS REUS (SÚMULA 237). DISPOSITIVOS LEGAIS
QUE TERIAM SIDO VULNERADOS NÃO PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SÚMULA 282) E SEM PERTINENCIA COM O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO,
BASEADA QUE SE ACHA NO EXAME DA PROVA CONSTANTE DOS AUTOS,
INSUSCETIVEL DE SER REAPRECIADA NA INSTÂNCIA DERRADEIRA (SÚMULA
279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.